Tribunal: TJSP
Processo: 2160988-24.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade dos sócios e administradores
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. PRETENSÃO VOLTADA À SOCIEDADE EMPRESARIAL E AOS SÓCIOS, EM LITISCONSÓRCIO. DESCABIMENTO. CONTAS QUE DEVEM SER PRESTADAS PELO GESTOR SOCIAL. PEDIDO, ADEMAIS, GENÉRICO. EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECUSO PROVIDO.
Agravo de instrumento. Primeira fase de ação de prestação de contas. Pretensão voltada à sociedade empresarial e aos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. PRETENSÃO VOLTADA À SOCIEDADE EMPRESARIAL E AOS SÓCIOS, EM LITISCONSÓRCIO. DESCABIMENTO. CONTAS QUE DEVEM SER PRESTADAS PELO GESTOR SOCIAL. PEDIDO, ADEMAIS, GENÉRICO. EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECUSO PROVIDO.
Agravo de instrumento. Primeira fase de ação de prestação de contas. Pretensão voltada à sociedade empresarial e aos sócios remanescentes, em litisconsórcio. Pedido que tem cabimento apenas contra o sócio administrador. Pedido, ademais, indevidamente genérico. Extinção, sem resolução de mérito.
Recurso provido.